Tribunal: STF
Processo: ARE 1491105
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO – ARTIGO 145, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – ALEGAÇÃO DE FAVORECIMENTO DE UMA DAS PARTES PELA MAGISTRADA – NÃO COMPROVADA – Para acolhimento da exceção de suspeição, sob alegação de parcialidade do Juízo na causa, exige-se a demonstração inequívoca, pela parte excipiente, de manifestação que justifique o interesse do juiz no resultado da causa. Hipótese de parcialidade do juízo não comprovada. Isenção do Magistrado não comprometida. Decisões prolatadas devidamente fundamentadas. Exceção de Suspeição que se presta à parte para demonstrar seu nítido inconformismo com as decisões judiciais - Incidente rejeitado. Decisão unânime. 



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, II, XXXVII e LIII, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Concluo que o excipiente não trouxe aos autos qualquer prova de que a excepta tenha interesse pessoal no deslinde do feito. 



    Debruçando-se sobre a questão ora controvertida, faz-se necessário salientar a imprescindibilidade de prova inequívoca e contundente da presença de motivos determinantes ao afastamento de juiz da causa em razão da sua imparcialidade, ou seja, deverá ser demonstrada uma das hipóteses insculpidas no artigo 145 do NCPC, capaz de gerar a imparcialidade do juiz, ensejando o seu pronto afastamento da causa, no caso específico, cabia-lhes demonstrar o interesse pessoal da excepta no resultado do feito. Nesse sentido, já se manifestou este Tribunal, em Exceção de Suspeição: 



    EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO – ARTIGO 145, IV DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – ALEGAÇÃO REFERENTE AO SUPOSTO INTERESSE NA CAUSA PELA MAGISTRADA/EXCEPTA – AUSÊNCIA DE RESPALDO FÁTICO E JURÍDICO QUE CARACTERIZA A PARCIALIDADE DO JUIZ – DECISÕES PROFERIDAS POR DIRERENTES MAGISTRADOS E DEVIDAMENTE FUNDAMENTADAS - EXCEÇÃO REJEITADA - DECISÃO UNÂNIME. (Exceção de Suspeição Nº 201700820487 Nº único0006637-04.2017.8.25.0000 - 1ª CÂMARA CÍVEL, Tribunal de Justiça de Sergipe - Relator(a): Roberto Eugenio da Fonseca Porto - Julgado em 12/12/2017) 



    No mesmo sentido a jurisprudência pátria: 



    EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO. INVENTÁRIO. INTERESSE NO JULGAMENTO DA CAUSA EM FAVOR DE UMA DAS PARTES. INOCORRÊNCIA. Para acolhimento da exceção de suspeição, sob alegação de parcialidade do Juízo na causa, exige-se a demonstração expressa, pela parte excipiente, de manifestação material ou moral que justifique o interesse do juiz no julgamento da causa. Decisões de cunho jurisdicional, passíveis de serem atacados por recursos próprios, não caracterizam, por si só, a demonstração de parcialidade do juiz, se não demonstrado, ainda que indiretamente, o interesse em privilegiar uma das partes. Não caracterizada qualquer das hipóteses elencadas no art. 135 do CPC, é de ser rejeitada a exceção. 



    EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO REJEITADA.(TJ-RS - ES: 70043554427 RS, Relator: André Luiz Planella Villarinho, Data de Julgamento: 24/08/2011, Sétima Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 31/08/2011) 



    Examinando os presentes autos, como dissemos, verifico que o excipiente não trouxe à colação prova, sobrelevo, inequívoca, da presença do motivo ensejador da suspeição da Magistrada, hábil a demonstrar a sua parcialidade, não se desincumbindo, pois, satisfatoriamente, do ônus que lhes competia. 



    Por tais fundamentos, sem maiores delongas, rejeito o incidente. 



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de maio de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente